Tribunal: STF
Processo: ACO 2988
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Referendo de liminar em Ação Cível Originária. Conflito federativo. Compensação previdenciária. Descumprimento de liminar. Inclusão dos autores nos cadastros federais de inadimplência. 



    1.  Ação cível originária movida pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF em face da União e do INSS, com objetivo de tornar efetivo o sistema de compensação previdenciária do art. 201, § 9º, da CF/1988.



    2.  Liminar deferida e confirmada em julgamento de mérito para autorizar a retenção pelo Distrito Federal, com o subsequente repasse ao IPREV/DF, do montante mensal das contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral de Previdência Social, até o valor do estoque da compensação previdenciária escriturado pelo INSS, constante do relatório do sistema Dataprev emitido em 03.07.2017.



    3.  Alegações de que (i) foram lavrados vários autos de infração pela Receita Federal, decorrentes da ausência de repasse de contribuições previdenciárias devidas por órgãos distritais, (ii) foram cobrados valores referentes a terceiros (autarquias e entes paraestatais) de empresas estatais do Distrito Federal, (iii) foram cobrados valores compensados por empresas distritais, em observância à tutela de urgência deferida nos autos, (iv) o Distrito Federal foi incluído nos cadastros federais de inadimplência e (v) houve um recolhimento em duplicidade de contribuições previdenciárias.



    4.  Deferimento da suspensão das inscrições em cadastros federais de inadimplência, para resguardar o mérito, até posterior decisão sobre a matéria. As demais alegações envolvem questões de fato controversas, que somente poderão ser analisadas após a oitiva da parte contrária. 



    5.  Decisão monocrática referendada.